Tribunal: TJDFT
Processo: 0738878-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I – Demonstrada, em cognição sumária, o aumento das despesas do menor, assim como a condição financeira do genitor em arcar com a verba majorada provisoriamente pela r. decisão em tutela de urgência.
II – A real alteração do binômio necessidade e possibilidade demanda elucidação no Primeiro Grau em cognição exauriente, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
III – Agravo de instrumento desprovido.